Tribunal: STF
Processo: ARE 1211660
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DECISÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
Relatório 
    1. Em 18.11.2019, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil por ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 566.349, substituído pelo Recurso Extraordinário n. 970.343.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.12.2019, o agravante interpôs, tempestivamente, agravo regimental. 
    3. O agravante alega ser “caso de remessa dos autos à origem, nos termos do inc. III do art. 1.030 do NCPC que se conecta ao § 1º do 1.036 do NCPC, que determina o sobrestamento do (A)RE no Tribunal de origem, até a finalização da discussão da temática, reconhecida em repercussão geral. Mas, suspenso o (A)RE na origem, até o julgamento final do Tema 111, também fica suspenso o prazo prescricional, na forma do inc. I do art. 116 do CP. E é esse o acréscimo que se pretende na decisão ora agravada, para que o sobrestamento do A(RE) junto ao TJ/SP não confira margem à prescrição” (fl. 3-4, e-doc. 17). 
    Requer “a) a intimação da defesa, para apreciar o presente agravo; b) juízo de retratação pelo relator do feito, no sentido da decisão de f. 1570-1574 ser aperfeiçoada, sendo esclarecido que a remessa dos autos ao TJ/SP, para fins de sobrestamento do ARE até julgamento final do Tema 111, também suspende o prazo prescricional; e c) caso não haja retratação, seja o feito distribuído a Colegiado de Turma, para fins de exame do presente agravo, sendo deferidos os pedidos acima” (fl. 5, e-doc. 17). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Este Supremo Tribunal assentou a irrecorribilidade das decisões pelas quais se devolvem os autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM: ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRECORRIBILIDADE. IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA E O CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 639.021-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II - Agravo regimental não conhecido” (RE n. 574.217-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2018). 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 862.406-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2019). 
    6. Ao julgar Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 966.177, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu ser automática a suspensão da prescrição da pretensão punitiva na hipótese de devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, sendo descabida qualquer alteração da decisão recorrida: 
    “Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, ora reajustado, resolveu questão de ordem no sentido de que: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP; d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente. Vencidos o Ministro Edson Fachin, que rejeitava a questão de ordem, e o Ministro Marco Aurélio, que assentava a inconstitucionalidade do art. 1.035, § 5º, do CPC. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 7.6.2017”. 
    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora